Tribunal: STF
Processo: ARE 1336187
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MAUS TRATOS DE ANIMAIS EM RODEIO. USO DE ARTEFATOS QUE CAUSAM SOFRIMENTO AOS ANIMAIS. PROIBIÇÃO. PRESERVAÇÃO DA FAUNA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO. Ação civil pública movida por associação civil. Realização de rodeio. Demanda movida contra a pessoa jurídica empresária responsável pela organização do evento, bem como em face do Município. Sentença de parcial procedência para impor obrigação de não fazer aos requeridos, consistente na proibição da realização de práticas que causem, de qualquer forma, dor, sofrimento ou maus tratos a animais, de acordo com os dispositivos legais referidos na Lei Federal nº 10.519/02 e na Lei Estadual nº. 10.359/99, no evento denominado ‘Festa do Peão de Itararé’. Apelo da associação demandante pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Ausência de proibição legal à realização de rodeios e eventos congêneres, desde que observadas as restrições previstas pela Lei Federal nº 10.519/2002 e pela Lei Estadual nº 10.359/1999, que buscam afastar ferimentos em animais. Referidas leis não ofendem a Constituição Federal, pois estabelecem medidas adequadas, segundo considerável parcela dos estudiosos, à proteção dos animais. O princípio da precaução não é motivo bastante para sustentar a proibição da realização das provas com animais, porquanto a própria legislação, ao disciplinar o uso de apetrechos técnicos nos animais, implica na presunção de inexistência de dano. Não cabe ao Poder Judiciário emitir juízo de valor acerca dos critérios adotados pela legislação infraconstitucional ou substituí-los por critérios próprios. Ademais, não há prova de uso indevido de instrumentos ou aparelhos nos animais, posto que a documentação acostada ao presente feito envolve outros eventos, sendo imprescindível a prova dessa situação de crueldade, cujo ônus é da autora, ora apelante. Sentença mantida na íntegra. Recurso desprovido” (fl. 202, e-doc. 5).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 3º e o inc. VII do § 1º do art. 225 e o inc. XXXIII do art. 7º da Constituição da República.
    Salienta “que o uso de sedéns, independente do material em que são confeccionados, esporas, sejam pontiagudas ou não pontiagudas, chicotes, freios, bridões, cordas americanas, peiteiras, sinos, gamarras, hackamores, martingales, entre outros instrumentos, o uso de meios que visem induzir a inquietação dos animais, como espancamento e o uso de choques elétricos, provas que envolvam laçada e/ou derrubada de animais e o chamado rodeio mirim necessariamente submetem animais a crueldade” (fl. 45, e-doc. 6).
    Assevera que, “ao se recusar a vedar os instrumentos, condutas e provas elencadas pela recorrente, o acórdão recorrido violou frontalmente o disposto no § 1º, inciso VII, do artigo 225 da Constituição Federal” (fl. 46, e-doc. 6).
    Argumenta que “não há legislação federal que permita a utilização de petrechos ou instrumentos que causem injúrias ou sofrimento animal. Não há exceção a essa regra, mesmo porque não há exceção à proibição constitucional de atividades que submetem os animais a crueldade” (fl. 46, e-doc. 6).
    Sustenta que “a Lei Federal 10.519/02, que regulamenta a realização de rodeios, não autoriza o uso dos instrumentos e práticas elencados pela recorrente” (fl. 46, e-doc. 6).
    Pontua que a “participação de crianças e adolescentes em provas que se utilizam de animais, além de causar sofrimento aos animais, gera também riscos de lesões e óbito às crianças e adolescentes, configurando exercício de profissão perigosa” (fl. 49, e-doc. 6).
    Ressalta que, “no acórdão recorrido ao se negar a vedar a realização de rodeio mirim, violou-se frontalmente o disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, motivo pelo qual deve ser reformado para vedar a realização de rodeio mirim” (fl. 49, e-doc. 6).
    Assinala que “acostou laudo que comprova de forma incontroversa que os animais foram submetidos a maus-tratos no evento em questão. Porém, tanto o juízo de primeira instância, quanto o tribunal de segunda instância se recusaram a condenar as recorridas ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, assim o acórdão recorrido viola frontalmente o disposto no § 3º do artigo 225 da Constituição Federal” (fl. 50, e-doc. 6).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (fls. 74-75, e-doc. 6).
    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante alega que “o julgamento do Recurso Extraordinário interposto pela agravante pelo E. Supremo Tribunal Federal não demanda o reexame de matéria infraconstitucional, mas sim da avaliação da negativa de três dispositivos constitucionais ao caso em tela” (fl. 83, e-doc. 6).
    Assevera que “o acórdão recorrido, embora tenha deixado de vedar o uso dos instrumentos elencados na inicial, admitiu que o uso dos referidos instrumentos submete animais a maus-tratos e a crueldade (...), o que configura danos morais coletivos” (fl. 85, e-doc. 6).
    Ressalta que a análise do recurso extraordinário “dispensa o reexame de provas bastando para o julgamento do Recurso Extraordinário em relação ao pedido de vedação dos instrumentos, provas e meios elencados na inicial a análise da violação frontal do acórdão recorrido ao § 1º, inciso VII, do artigo 225 da Constituição Federal e ao inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal” (fl. 85, vol. 6).
    Pede o provimento de presente recurso extraordinário com agravo.
    5. Em 26.6.2021, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo conhecimento do agravo, para não se conhecer do recurso extraordinário (e-doc. 26). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria tem natureza constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório constante dos autos.
    Superado o óbice da decisão agravada, razão jurídica assiste em parte à agravante.
    7. Ao analisar a controvérsia sobre a realização de eventos denominados rodeios, com a utilização de artefatos técnicos em animais, o Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou:
    “Denota-se que a apelante propôs a presente ação civil pública objetivando a proibição de qualquer evento com animais, indenização por danos morais coletivos e, por fim, a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 4º da Lei Federal nº 10.519/02 e do art. 8º da Lei Estadual nº 10.359/99 (...)
    O princípio da precaução não é bastante para sustentar a proibição da realização das provas com animais, porquanto a própria legislação, ao disciplinar o uso de apetrechos técnicos nos animais, implica na presunção de inexistência de dano, sendo controvertida, diante da expressa autorização legal, a alegação da requerente, ora apelante, fundada nos pareceres e estudos acadêmicos acostados à petição inicial, no sentido de que tais provas e equipamentos, independentemente de qualquer circunstância, causam danos e implicam em maus tratos aos animais, o que afasta a probabilidade do direito da recorrente. (...)
    Assim, as Leis n° 10.519/2002 e 10.359/1999 não ofendem a Constituição, pois estabelecem medidas adequadas, segundo considerável parcela dos estudiosos, à proteção dos animais. 
    Portanto, previstos na legislação mecanismos que objetivam manter a incolumidade dos animais, em consonância com o artigo 225, VII, da Constituição Federal e artigo 193, X, da Constituição Estadual, não há que se falar em vedação à prática, nos termos explicitados. 
    Da análise do presente caso, conclui-se que não há prova de uso indevido de instrumentos ou aparelhos nos animais, posto que a documentação acostada ao feito envolve outros eventos, sendo imprescindível a prova dessa situação de crueldade, cujo ônus é da autora, ora apelante. 
    À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar a solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo” (fls. 1-3, e-doc. 6).
    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.983/CE, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal assentou “a obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso VII do artigo 225 da Carta Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade”. Esta a ementa do julgado:
    “PROCESSO OBJETIVO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ATUAÇÃO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. Consoante dispõe a norma imperativa do § 3º do artigo 103 do Diploma Maior, incumbe ao Advogado-Geral da União a defesa do ato ou texto impugnado na ação direta de inconstitucionalidade, não lhe cabendo emissão de simples parecer, a ponto de vir a concluir pela pecha de inconstitucionalidade. VAQUEJADA – MANIFESTAÇÃO CULTURAL – ANIMAIS – CRUELDADE MANIFESTA – PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA – INCONSTITUCIONALIDADE. A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso VII do artigo 225 da Carta Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Discrepa da norma constitucional a denominada vaquejada” (DJe 27.4.2017).
    8. Da Constituição da República de 1988 consta capítulo dedicado, pela primeira vez em nosso constitucionalismo, ao meio ambiente, no qual se acolhe o princípio da responsabilidade e da solidariedade intergeracional, ou seja, garantiu-se não apenas à geração atual, mas também às futuras, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
    Somente é válida a política pública que atenda àqueles princípios e regras e impeçam expor-se a riscos de danos comportamentos que possam causar injúria à fauna e à flora, como disposto no inc. VII do § 1º do art. 225 da Constituição da República:
     “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
    § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: (...)
    VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade”.
     Nessa mesma linha, proferi voto no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 101, ressaltando a direta vinculação do princípio da precaução aos conceitos “de necessidade de afastamento de perigo e necessidade de dotar-se de segurança os procedimentos adotados para garantia das gerações futuras, tornando-se efetiva a sustentabilidade ambiental das ações humanas”:
    “Na ‘Declaração do Rio de Janeiro’, tirada na ECO/92, constam 27 princípios, dentre os quais o Princípio 15, pelo qual se tem que: ‘De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.’
    O texto com que se expôs aquele princípio demonstra, expressamente, a intenção dos participantes daquela Conferência privilegiar atos de antecipação de riscos de danos, antes do que atos de reparação, porque é sabido que, em se tratando de meio ambiente, nem sempre a reparação é possível ou viável. (...)
    O princípio da precaução vincula-se, diretamente, aos conceitos de necessidade de afastamento de perigo e necessidade de dotar-se de segurança os procedimentos adotados para garantia das gerações futuras, tornando-se efetiva a sustentabilidade ambiental das ações humanas. Esse princípio torna efetiva a busca constante de proteção da existência humana, seja tanto pela proteção do meio ambiente como pela garantia das condições de respeito à sua saúde e integridade física, considerando-se o indivíduo e a sociedade em sua inteireza.
    Daí porque não se faz necessário comprovar risco atual, iminente e comprovado de danos que podem sobrevir pelo desempenho de uma atividade para que se imponha a adoção de medidas de precaução ambiental. Há de se considerar e precaver contra riscos futuros, possíveis, que podem decorrer de desempenhos humanos. Pelo princípio da prevenção, previnem-se contra danos possíveis de serem previstos. Pelo princípio da precaução, previnem-se contra riscos de danos que não se tem certeza que não vão ocorrer. 
    17.1. Na nova ordem mundial, o que se há de adotar como política pública é o que se faça necessário para antecipar-se aos riscos de danos que se possam causar ao meio ambiente, tanto quanto ao impacto que as ações ou as omissões possam acarretar. 
    17.2. Nem se há negar a imperiosidade de se assegurar o desenvolvimento econômico. Especialmente em dias como os atuais, nos quais a crise econômica mundial provoca crise social, pelas suas repercussões inegáveis e imediatas na vida das pessoas. Mas ela não se resolve pelo descumprimento de preceitos fundamentais, nem pela desobediência à Constituição. 
    Afinal, como antes mencionado, não se resolve uma crise econômica com a criação de outra crise, esta gravosa à saúde das pessoas e ao meio ambiente. A fatura econômica não pode ser resgatada com a saúde humana nem com a deterioração ambiental para esta e para futuras gerações” (ADPF n. 101, de minha relatoria, Plenário, DJe 4.6.2012).
    Paulo Affonso Leme Machado ensina que “em caso de certeza do dano ambiental este deve ser prevenido, como preconiza o princípio da prevenção. Em caso de dúvida ou incerteza, também se deve agir prevenindo. Essa é a grande inovação do princípio da precaução. A dúvida científica, expressa com argumentos razoáveis, não dispensa a prevenção” (Direito Ambiental Brasileiro. 25 ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 103).
    O princípio da precaução vincula-se diretamente aos conceitos de necessidade de afastamento de perigo e adoção de segurança dos procedimentos, para garantia das gerações futuras, tornando-se efetiva a sustentabilidade ambiental das ações humanas. Esse princípio torna efetiva a busca constante de resguardo da existência humana, seja pela proteção da fauna e da flora, seja pela garantia das condições de respeito à saúde e integridade física, considerados o indivíduo e a sociedade.
    Cabe ao Poder Judiciário atuar, no exercício de suas atribuições jurisdicionais, para garantir a aplicação da tutela protetiva da fauna prevista no ordenamento jurídico brasileiro.
    O acórdão recorrido divergiu em parte dessa orientação jurisprudencial, consolidada neste Supremo Tribunal e com expressa referência ao caso de eventos nos quais se imponha sofrimento a animais. Por ele foram afastados os princípios constitucionais ambientais da precaução e da prevenção na efetivação de medidas protetivas contra maus tratos aos animais.
    9. Pelo exposto, dou provimento ao agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora